Tribunal: TJBA
Processo: 8002058-50.2024.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002058-50.2024.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VANDILSON PEREIRA COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA. PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO SEM LEI ESPECÍFICA E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. ADICIONAL NOTURNO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada em face do Município de São Gonçalo dos Campos/BA, em que o autor pleiteava: (i) promoção para o cargo de Guarda Municipal de 1ª Classe; (ii) progressão horizontal com repercussões financeiras; (iii) revisão geral anual da remuneração; e (iv) pagamento do adicional noturno sobre horas extraordinárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o apelante faz jus à promoção de classe prevista na Lei Complementar Municipal nº 971/2020;

(ii) verificar se é devido o reconhecimento da progressão funcional horizontal, diante da ausência de avaliação de desempenho;

(iii) examinar se o apelante tem direito à revisão geral anual dos vencimentos, prevista na Lei Municipal nº 766/2011; e (iv) examinar se o apelante faz jus ao recebimento do adicional pelo labor noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promoção de classe constitui direito do servidor que preenche os requisitos legais e encontra-se vinculada à existência de vagas, não podendo ser obstada por ausência de regulamentação ou decreto executivo, sob pena de violação ao princípio da legalidade. A inércia do Município não pode suprimir direito subjetivo assegurado em lei.

4. O art. 53 da LC nº 971/2020 assegura a promoção automática para “Guarda 1ª Classe” aos servidores investidos mediante concurso público, desde que atendidos os requisitos básicos e observada a disponibilidade financeira do Município. Tendo o apelante ingressado no cargo em 2002, resta comprovado o preenchimento dos requisitos temporais e funcionais.

5. No tocante à progressão horizontal, a Lei Complementar nº 971/2020 (art. 26) e o Estatuto dos Servidores Municipais (Lei nº 572/2004, arts. 254-A e 255) preveem a passagem de um nível salarial para outro, mediante o cumprimento de tempo de serviço e avaliação de desempenho.

6. A ausência de avaliação de desempenho configura omissão administrativa, que não pode ser utilizada para prejudicar o servidor. Assim, o requisito deve ser dispensado, assegurando-se a progressão, conforme jurisprudência consolidada do TJ-BA (APL nº 0503351-97.2016.805.0146; APL nº 0503028-72.2016.805.0088; APL nº 0503063-32.2015.805.0088).

7. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) não impede a concessão da progressão funcional quando atendidos os requisitos legais, por se tratar de direito subjetivo do servidor. Tal entendimento foi reafirmado pelo STJ, REsp nº 1.878.849/TO (Tema Repetitivo), que reconheceu a exceção do art. 22, parágrafo único, I, da LRF.

8. Quanto à revisão geral anual, embora prevista no art. 37, X, da CF/1988 e no art. 271, parágrafo único, da Lei Municipal nº 766/2011, sua concessão depende de lei específica com previsão orçamentária e autorização na LDO e LOA, nos termos do art. 169 da Constituição.

9. O STF, no RE 905.357/RR (Tema 864), fixou a tese de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Ademais, o RE 843.112/SP (Tema 624) reafirmou que o Poder Judiciário não pode determinar ao Executivo o envio de projeto de lei ou fixar índice de reajuste, sob pena de violação à separação de poderes.

10. Assim, não há direito à revisão geral anual automática, diante da ausência de lei formal e previsão orçamentária, devendo ser mantida a improcedência do pedido nesse ponto.

11. Quanto à questão do adicional noturno sobre as horas extras pretendido pelo autor, a irresignação recursal não merece prosperar. Isto porque o magistrado a quo acertadamente reconheceu que a parte autora não apresentou qualquer documento apto a comprovar o labor extraordinário e, portanto, a violação ao dispositivo legal apontado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença e reconhecer o direito do apelante à promoção para Guarda Municipal de 1ª Classe e à progressão horizontal de quatro níveis na carreira, com pagamento das diferenças remuneratórias a serem apuradas em liquidação, mantida a improcedência quanto à revisão geral anual e quanto ao recebimento do adicional noturno.

Tese de julgamento:

(1) O servidor público municipal faz jus à promoção de classe e à progressão horizontal quando comprovado o cumprimento dos requisitos legais, ainda que ausente a regulamentação administrativa.

(2) A omissão do Município em realizar a avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor que cumpre os requisitos de tempo e exercício, devendo o requisito ser dispensado.

(3) A Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui obstáculo à concessão de progressão funcional prevista em lei.

(4) A revisão geral anual da remuneração de servidores públicos depende cumulativamente de previsão na LDO e de dotação na LOA, não podendo ser imposta pelo Judiciário.

(5) Não comprovado o labor extraordinário, a parte não faz jus ao recebimento do adicional noturno pleiteado.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 37, X, XV e 169, §1º; LC nº 101/2000, arts. 21 e 22, parágrafo único, I; CPC, arts. 85, §3º e 373, II; LC Municipal nº 971/2020, arts. 24, 26 e 53; Lei Municipal nº 572/2004, arts. 254-A e 255; Lei Municipal nº 766/2011, art. 271.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.878.849/TO (Tema Repetitivo); STF, RE nº 905.357/RR (Tema 864); STF, RE nº 843.112/SP (Tema 624); TJ-BA, APL nº 0503351-97.2016.8.05.0146; TJ-BA, APL nº 0503028-72.2016.8.05.0088; TJ-BA, APL nº 0503063-32.2015.8.05.0088.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002058-50.2024.8.05.0237
, em que figuram como apelante FRANCISCO ANTONIO DE JESUS e como apelada MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .